Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

I. Encerrada a fase de liquidação de sentença por meio de decisão preclusa, a rediscussão da matéria encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil.

II. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer.

III. Agravo de Instrumento desprovido.